Tribunal: TJMT
Processo: 1025180-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025180-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ALEANDRE M. DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 13.762.532/0001-08 (AGRAVANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUCAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 41.649.157/0001-20 (AGRAVADO), JOLIANE DA SILVA VIEIRA LTDA - CNPJ: 17.557.245/0001-17 (AGRAVADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PAGAMENTO REALIZADO PARA EMPRESA ELEITA PELO VENDEDOR COMO INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – BEM NÃO TRANSFERIDO AO COMPRADOR – VENDEDOR QUE ALEGA FALTA DE REPASSE DO VALOR RECEBIDO – POTENCIAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC – ALEGADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VERIFICADOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o da Lei Consumerista.

Demandando dilação probatória a excludente de responsabilidade sustentada por um dos integrantes da cadeia de consumo, subsiste a probabilidade do direito invocado pelo consumidor, que, atrelada ao perigo de dano, evidenciado pelo risco da perda do valor pago pela aquisição o imóvel negociado, justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Aleandre M. de Souza & Cia Ltda.,
com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, na Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais n° 1004046-28.2022.8.11.0045, ajuizada em face das empresas
Joliane da Silva Vieira Ltda.
e

Lucas Serviços Administrativos Ltda.
, bem como da
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
, que, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, para determinar a intimação das empresas requeridas, ora agravadas, para que procedam o depósito judicial (acautelatório) do valor de R$ 180.000,00, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio via Sisbajud; indeferindo, contudo, o pleito em relação à cooperativa de crédito agravada.

Para tanto, a empresa agravante alega que a tutela provisória deve ser deferida, também, em relação à instituição financeira agravada, porque foi ela quem contratou a intermediadora para venda do imóvel, de modo que integra a cadeia de consumo estabelecida e, por isso, sobre ela deve recair, igualmente, a responsabilidade pelo prejuízo causado, de acordo com os preceitos da legislação consumerista.

O pedido liminar de efeito ativo não foi deferido (id. 188373661).

As contrarrazões vieram ao id. 191220673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, impende analisar o acerto, ou não, da decisão que, em relação à cooperativa de crédito demandada, indeferiu a tutela de urgência vindicada, com que a empresa autora pretendia compeli-la a proceder o depósito judicial (acautelatório) do valor de R$ 180.000,00, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio via Sisbajud.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o da Lei Consumerista:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Nesse contexto,
“para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.”
(REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, com base na apreciação dos fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, afastou o argumento da culpa exclusiva de terceiro. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2.
O art. 7o, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012)

Nessa linha de intelecção, ainda que a cooperativa sustente alguma excludente de responsabilidade, a aferição da legitimidade desta alegação demanda dilação probatória.

Assim, até que se prove o contrário, a cooperativa agravada é passível de responsabilização pelo dano causado, circunstância que confere a probabilidade do direito alegado pela parte e recomenda o deferimento da tutela de urgência pleiteada, na medida em que o perigo de dano resta plenamente evidenciado e se consubstancia no risco da perda do valor pago pela aquisição o imóvel negociado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, com isso, conceder a tutela de urgência, também, em relação à cooperativa agravada, para determinar que a instituição financeira promova o depósito judicial (acautelatório) do valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio via Sisbajud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024